Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749164-18.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: TEREZA TAVARES DE MELO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA DE HUNTINGTON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu a contratante, não havendo que se falar em limitação do fornecimento, ante a necessidade de proteção da vida da parte. 3. No caso, verifica-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação, presente na urgência e a gravidade da enfermidade (Doença de Huntington), privilegiando-se, ao menos dentro da estreita sede da cognição sumária, o interesse da agravante, que busca apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da agravada, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte, nesse caso, por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o custeamento pelo plano de saúde agravado do medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO) de 6mg para a autora, conforme prescrição médica, de uso contínuo, sob pena de multa diária a ser aplicada posteriormente pelo Juízo de primeiro grau. A recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da perda superveniente do agravo de instrumento em razão da sentença de improcedência no processo principal. Ao final, requer que as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam, exclusivamente, lançadas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161, e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655 (ID 61903939). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, esse é o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “'fica prejudicado, por perda de objeto, o exame de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento de decisão liminar ou de antecipação de tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença de mérito” (AgInt no TP n. 2.309/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 6/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025